Tribunal: CARF
Processo: 11060.720720/2011-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.720720/2011-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.973 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
IRMÃOS TREVISAN S/A INDÚSTRIA COMÉRCIO E
AGRICULTURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2006 a 28/02/2006
DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE INEXISTENTE.
Carece de motivação legítima para decretação de nulidade da decisão recorrida,
uma vez que nessa houve análise dos documentos juntados e é prerrogativa da
autoridade julgadora de primeiro grau converter o julgamento em diligência
para a recorrente apresentar documentos, podendo entender desnecessário, de
acordo com a lei.
AÇÃO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
A eficácia da retificação da DCTF, quando apresentada após a ciência do
Despacho Decisório, depende de comprovação, a cargo do contribuinte, do erro
em que se funda, mediante escrituração e documentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.720720/2011-68
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.973 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.720720/2011-68

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Por bem esclareccr a lide, adoto o relato da decisão recorrida:
Trata o presente processo de Declarações de Compensação via eletrônica –DCOMPs
em que o contribuinte acima especificado utiliza crédito de pagamento a maior de
COFINS no valor de R$ 18.596,41 para compensar diversos débitos de IRPJ e CSLL.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Santa Maria – RS analisou os débitos e
créditos de COFINS informados em DCTF e constatou que os pagamentos efetuados
foram totalmente utilizados para liquidar os débitos, motivo pelo qual o Despacho
Decisório (fls. 90/92) decidiu não reconhecer o direito creditório requerido pelo
contribuinte e não homologar as compensações.
Ciente do Despacho Decisório em 11/05/2011 (fls. 94/98), o Requerente apresentou em
09/06/2011 a Manifestação de Inconformidade, de fls. 110/119, na qual alega, em
síntese, que:
1) As DCTFs apresentadas pelo contribuinte, referentes ao terceiro trimestre de 2002, ao
quarto trimestre de 2002, ao primeiro trimestre de 2003, ao segundo trimestre de 2003 e
ao terceiro trimestre de 2003, apresentavam informações incorretas no campo do
“DÉBITO” da COFINS.
2) Os débitos de COFINS informados na DCTF Original foram calculados com base no
art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/1998, que estabelecia a receita bruta como base de cálculo
da COFINS.
3) Contudo, em 03/02/2006, transitou em julgado a decisão judicial proferida na Ação
Ordinária Declaratória no 99.20.01595-4/RS, a qual foi favorável ao contribuinte, que
estabeleceu que a base de cálculo da COFINS passou a corresponder unicamente ao
faturamento mensal, na forma prevista no artigo 2o, caput e parágrafo único, da Lei
Complementar no 70/1991.
4) Com base nesta decisão judicial, o contribuinte apresentou os respectivos Pedidos de
Retificação de DCTF para informar corretamente os débitos da COFINS e demonstrar a
existência dos créditos decorrentes de pagamentos a maior.
Ao final, requer que se julgue procedente a manifestação de inconformidade para
reconhecer o direito creditório e homologar as compensações efetuadas pelo
contribuinte.
Caso seja necessário, requer a produção de todos os meios de prova em direito
admitidos, especialmente a produção de prova pericial e a juntada de documentos.

Em 09/04/2015, a DRJ/FOR julgou improcedente a manifestação de
inconformidade nos termos da ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/2006 a 28/02/2006
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.973 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.720720/2011-68

AÇÃO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
A eficácia da retificação da DCTF, quando apresentada após a ciência do
Despacho Decisório, depende de comprovação, a cargo do contribuinte, do erro
em que se funda, mediante escrituração e documentos.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de perícia não se presta para substituir a ausência injustificada de
apresentação de provas juntamente com a manifestação de conformidade.
Indefere-se o pedido de perícia quando desnecessário à solução da lide.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Intimado da decisão, em 05/05/2015, consoante AR constante dos autos, a
recorrente supra mencionada interpôs recurso voluntário, tempestivo, em 29/05/2015, consoante
carimbo aposto na folha de rosto do recurso, no qual clama pela nulidade da decisão recorrida,
por indeferir o pedido de produção de prova pericial, configurando cerceamento do direito de
defesa; alegou também a existência do crédito, a qual estaria comprovada mediante a juntada de
provas documentais à manifestação de inconformidade. Por fim, requer reforma da decisão com
anulação da decisão recorrida, ou sucessivamente, a reforma da decisão, para homologar as
compensações efetuadas pela recorrente.
Posteriormente, o expediente foi encaminhado a esta Turma ordinária para
julgamento.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo, e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, merece ser apreciado e conhecido.
A recorrente aponta nulidade da decisão recorrida, por indeferir o pedido de
produção de prova pericial, configurando cerceamento do direito de defesa, porém olvida-se
que converter o julgamento em diligência para a recorrente apresentar documentos é prerrogativa
da autoridade julgadora de primeiro grau, que pode entender desnecessário, de acordo com a lei.
Assim é que não há motivação legítima para decretação de nulidade da decisão recorrida.
Superada a preliminar, passar-se-ia ao mérito da lide, todavia, esse nem chegou a
ser enfrentado verdadeiramente, por conta da carência de prova do pagamento a maior.
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.973 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.720720/2011-68

Cumpre deixar claro o que ocorreu no contencioso após a não homologação da
compensação, porque o crédito apontado havia sido utilizado em outra compensação:
A Manifestante, após receber o Despacho Decisório, apresentou Pedidos de
Retificação de DCTF para o terceiro trimestre de 2002 (fls. 132/172), o quarto
trimestre de 2002 (fls. 173/212), o primeiro trimestre de 2003 (fls. 213/247), o segundo
trimestre de 2003 (fls. 248/285) e o terceiro trimestre de 2003 (fls. 286/325). Tais
pedidos foram apresentados em papel, em 30/05/2011. Não houve transmissão de
DCTF Retificadora eletrônica, conforme extrato de fls. 388.
Entendo que a análise da espontaneidade das declarações retificadoras deve ser
apreciada preliminarmente, já que, conforme jurisprudência a seguir, uma possível
apresentação das declarações retificadoras, fora da espontaneidade e sem a apresentação
de documentos e registros contábeis que sustentem a retificação, pode tornar prejudicial
qualquer análise de mérito, no que diz respeito ao reconhecimento do direito creditório e
homologação das compensações.
Reiteradamente esta DRJ tem entendido, com base em farta jurisprudência
administrativa, que a retificação da DCTF para reduzir o débito originalmente
declarado, quando apresentada antes da ciência do Despacho Decisório (em
espontaneidade) é suficiente para fazer prova do crédito. Porém, quando
apresentada após essa ciência (fora da espontaneidade), o reconhecimento do
crédito só se admite mediante comprovação, a cargo do contribuinte, do erro em que
se funda a retificação da DCTF, com base em escrituração e documentos.

Bem por isso o órgão julgador de primeiro grau indeferiu sua manifestação de
inconformidade:
No presente caso, verifica-se que o contribuinte apresentou Pedidos de Retificação de
DCTF em papel, em 30/05/2011, após a ciência do Despacho Decisório (11/05/2011),
sem transmissão das respectivas DCTFs Retificadoras eletrônicas e sem trazer aos autos
prova documental e/ou contábil das retificações que deram origem ao pagamento a
maior. A eficácia dos Pedidos de Retificação de DCTF nessas circunstâncias depende
de comprovação dos fundamentos da retificação, como vimos na jurisprudência acima
invocada.
Portanto, não se discute aqui o direito do contribuinte de efetuar os recolhimentos de
COFINS com base no faturamento mensal, na forma prevista no artigo 2o, caput e
parágrafo único, da Lei Complementar no 70/1991, conforme determinado na Ação
Ordinária Declaratória no 99.20.01595-4/RS. Entretanto, não foram anexados aos
autos elementos suficientes, amparados em documentos e registros contábeis, para
a apuração do seu crédito de pagamento a maior.
Assim, na ausência de comprovação dos fundamentos da retificação da DCTF
prevalecem os valores originalmente declarados, o que confirma a utilização integral do
pagamento em causa, não havendo que se falar, nessas circunstâncias, em diferença de
pagamento a maior.

Em sede de recurso voluntário, a recorrente não se desincumbiu de trazer
qualquer novo elemento de prova ou mesmo indício da existência de seu crédito, cingindo-
se a reclamar da decisão recorrida sem base para tanto. Nessa moldura, merece ser ratificada a
decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos. Posto isso, voto por rejeitar a preliminar
de nulidade da decisão recorrida; e no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.973 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.720720/2011-68

Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital